Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-90.2022.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000113-90.2022.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIA ELENICE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MANUEL ANTONIO DE MOURA

APELADO: ADRIANO DE JESUS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO NASCIMENTO DA CRUZ, WAGNER LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA POR ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDADA EM LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA COM BASE EM PROVAS ROBUSTAS E COERENTES. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. CABIMENTO DE ABSOLVIÇÃO PELO JUIZ TOGADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
QUANDO A PROVA INDICA INEXISTÊNCIA DE CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelos assistentes de acusação Maria Elenice de Santana e José Fabiano de Santana contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Jeremoabo/BA, que absolveu sumariamente Adriano de Jesus Conceição da imputação de homicídio consumado (art. 121, caput, do CP), com fundamento na legítima defesa (art. 25 do CP), nos termos do art. 415, IV, do CPP. Consta na denúncia que: “Segundo informações colhidas no Inquérito Policial, aos dias 26 (vinte e seis) de dezembro de 2021, aproximadamente às 17h, o denunciado estava em sua residência, quando efetuou um disparo com uma arma de fogo, tipo espingarda, sobre a vítima Fábio Junior de Santana, Arq: I.P. n. º 9.937/2021 – simples provocando-lhe lesões que o levaram à morte. Também restara apurado que o denunciado e vítima iniciaram uma discussão, dias antes, no bar, localizado no Povoado Residência, Jeremoabo/BA. A materialidade do delito resta comprovada, diante das lesões provenientes do disparo de arma de fogo, conforme certidão de óbito da vítima, a ser corroborado pelo laudo de exame cadavérico, a ser posteriormente acostado aos autos. A autoria também resta demonstrada, face os depoimentos das testemunhas, principalmente dos presentes no local, evidenciando quem fora responsável pelos disparos de arma de fogo sobre a vítima, que falecera por essas lesões, corroborado pelo próprio interrogatório do réu. Também resta caracterizado o dolo direto do denunciado, ao efetuar disparo de arma de fogo sobre a vítima. Desta forma, está ADRIANO DE JESUS CONCEIÇÃO incurso nas penas do art. 121, caput, do CP, razão pela qual requer o Órgão Ministerial:”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais da legítima defesa para fins de absolvição sumária; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão da arma da vítima impede o reconhecimento da excludente de ilicitude; (iii) determinar se a sentença violou o princípio da soberania dos veredictos do Júri e aplicou incorretamente o princípio do in dubio pro societate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 415, IV, do CPP autoriza a absolvição sumária do réu quando demonstrada, de forma inequívoca, a existência de excludente de ilicitude, como a legítima defesa, hipótese que afasta a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; e ânimo defensivo, todos presentes no caso concreto, conforme evidenciado pela prova oral, documental e interrogatório judicial do acusado.

5. A prova dos autos revela que a vítima foi à residência do réu armada e efetuou disparos, sendo revidada com um único tiro disparado com espingarda, em reação proporcional e moderada, com o objetivo de cessar a agressão.

6. A narrativa do réu foi corroborada por testemunha ocular e por testemunhas indiretas, que confirmaram episódios anteriores de ameaça por parte da vítima e a dinâmica dos fatos.

7. A ausência de apreensão da arma da vítima não impede o reconhecimento da legítima defesa, quando outras provas demonstram, com suficiência, a existência da agressão injusta e o contexto da reação.

8. A perícia inconclusiva sobre vestígios de disparo não compromete o conjunto probatório, pois fatores como tempo decorrido, tipo de munição e limpeza do local podem interferir no resultado técnico.

9. O Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se expressamente pela absolvição sumária, reconhecendo a existência de legítima defesa com base no conjunto robusto de provas.

10. Não há violação ao princípio da soberania dos veredictos do Júri quando a absolvição sumária decorre de prova clara da excludente de ilicitude, sendo o juiz togado competente para aplicar o filtro racional da acusação, evitando o prosseguimento da ação penal contra inocente.

11. O princípio do in dubio pro societate não se aplica quando a prova dos autos revela a inexistência de crime, sob pena de perpetuar acusações indevidas e violar garantias fundamentais do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“A absolvição sumária é cabível quando a prova dos autos demonstra, de forma clara e inequívoca, a presença da legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”

“A ausência de apreensão da arma utilizada pela vítima não impede o reconhecimento da excludente de ilicitude, desde que o conjunto probatório comprove a agressão injusta e os demais requisitos legais.”

“A perícia inconclusiva não compromete o reconhecimento da legítima defesa, quando corroborada por provas testemunhais e documentais consistentes.”

“O princípio do in dubio pro societate não se aplica quando há prova segura da excludente de ilicitude, não podendo ser utilizado para justificar o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.”

“O reconhecimento da legítima defesa não viola o princípio da soberania dos veredictos do Júri quando amparado em provas incontestes da exclusão da ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 411 e 415, IV; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, RCCR nº 2011.018682-3, Rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 10.05.2011; TJ-SP, RSE nº 0007644-14.2017.8.26.0320, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 15.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8000113-90.2022.8.05.0142, em que figura como Apelante MARIA ELENICE DE SANTANA e OUTRO, e, como Apelado, ADRIANO DE JESUS CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54